Tribunal: TJBA
Processo: 0525466-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525466-57.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB

Advogado(s)
:
DANIEL DOURADO BRITO, MARIA FATIMA ALMEIDA DE QUEIROZ

APELADO: BESSA ENGENHARIA EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA PACTUADO ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (
PACTA SUNT SERVANDA
). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Trata-se de Apelação interposta por COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador - BA, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n.º 0525466-57.2019.8.05.000, ajuizada por BESSA ENGENHARIA LTDA, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a demandada a restituir à autora o valor de R$ 85.897,04 (oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e quatro centavos), acrescida de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

2 - Inicialmente, verifica-se que não merece acolhimento a preliminar de incompetência absoluta da Vara Cível para processar e julgar a ação, tendo em vista que a recorrente é uma prestadora de serviço exclusivamente público vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia, hipótese não contemplada no artigo 70, inciso II, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), que define a competência das Varas da Fazenda Pública apenas para as autarquias e fundações.

3 - Portanto, rejeita-se a prefacial.

4 - Quanto ao mérito, constata-se que as partes firmaram os Contratos Administrativos n.º 056/2017 e 004/2018 que tiveram como objeto, respectivamente, a construção de
“sessenta sistemas simplificados de abastecimento de água padrão CERB PSSA A-06, com serviço social, em municípios da região sudoeste (lote II) no Estado da Bahia"
e, outro contrato para a construção de
“sessenta sistemas simplificados de abastecimento de água padrão CERB PSSA A-06, com serviço social, em municípios da região nordeste (lote II) no Estado da Bahia”
(ID’s 23490960 e 23490966).

5 - Restou comprovado nos autos inúmeros pagamentos realizados pela apelante fora do prazo estabelecido na cláusula quinta dos referidos contratos, conforme planilha de débito anexada no ID 23491021. O atraso no pagamento fez incidir juros de 0,5% ao mês contados da data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação INPC do IBGE pro rata tempore, assim como as penalidades impostas na cláusula 12ª da avença (ID 23490960 e 23490966).

6 - O recorrente deixou de apresentar elementos probatórios suficientes a corroborar as alegações suscitadas nas razões do recurso com fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contrariando a regra processual inserta no artigo 373, inciso II, do Código do Código de Processo Civil.

7 - Impõe destacar que as normas que regem os direitos e deveres dos contratantes restringem-se àquelas dispostas no aludido contrato, desde que não contrariem norma cogente. Nestas condições, deve ser reconhecida a obrigatoriedade das cláusulas supracitadas, tendo em vista que consta expressamente no respectivo instrumento contratual.

8 - Ressalta-se que nas relações entre particulares vigora, em regra, o princípio da autonomia privada (
pacta sunt servanda
), salvo quando demonstrada violação a preceitos derrogatórios de ordem pública. Deste modo, ante o princípio da força obrigatória dos contratos, estando este legalmente constituído e efetivado entre partes plenamente capazes, não há como se afastar o quanto estabelecido nas cláusulas quinta e décima segunda dos contratos.

9 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0525466-57.2019.8.05.000, da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador - BA, apelante COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB e apelada BESSA ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.